Tribunal: STF
Processo: HC 265621
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gislei dos Santos Neves Spaey impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em razão de substituição de recurso próprio, sem constatação de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A agravante foi condenada em primeira instância a 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa, por tráfico de drogas. Em apelação, o Tribunal de origem reduziu a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantendo o regime inicial fechado. 3. A agravante alegou preencher os requisitos para o tráfico privilegiado, por atuar como "mula", e que o regime inicial fechado seria excessivo. Pediu a aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, inicial para o semiaberto. § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e a readequação do regime 4. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da impetração e a decisão recorrida não conheceu do habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade que justifique o conhecimento do habeas corpus substitutivo de recurso próprio e se há elementos para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e readequação do regime inicial de cumprimento de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 7. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a negativa de aplicação do tráfico privilegiado, considerando a elevada quantidade de droga apreendida (78,9 kg de maconha), o transporte intermunicipal e o uso de veículo preparado para transporte de entorpecentes, elementos que indicam dedicação a atividades criminosas. art. 42 8. A fixação do regime inicial fechado foi justificada pela significativa quantidade de droga apreendida, sendo esta uma circunstância judicial preponderante desfavorável, conforme o da Lei nº 11.343/2006 e precedentes jurisprudenciais. 9. Não foi constatada flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, salvo em casos 2. de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. A negativa de aplicação do tráfico privilegiado pode ser fundamentada na análise de elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas, como a quantidade de droga apreendida, transporte 3. intermunicipal e uso de veículo preparado para transporte de entorpecentes. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, justifica a fixação de regime inicial fechado, mesmo quando a pena definitiva seja inferior a 8 anos.



    (HC 1.027.584 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    O impetrante pretende, em síntese, a “readequação da pena da Paciente, com a aplicação do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), e a consequente fixação do regime prisional semiaberto”. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.926.519), verifiquei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta à paciente em momento anterior a esta impetração (desde 03/09/2025). 



    Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    É que a quantidade da droga somada às circunstâncias da prisão foram empregados pelo Tribunal de origem como dado indicativo de dedicação da paciente às atividades criminosas, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabendo destacar o seguinte trecho do ato dito coator:



    Em relação à negativa de tráfico privilegiado, o acórdão, dito ato coator, citou a fundamentação da sentença, com o seguinte teor (fls. 13/23): 



    “Por fim, não deve incidir a causa de redução prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois embora a acusada seja primária e tenha bons antecedentes, a elevada quantidade de droga (78,9 kg de "maconha"), aliada ao modo de execução do delito (deslocamento entre cidades; carro preparado), indicam seu envolvimento com atividades criminosas e isso impede o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado. Outrossim, trata-se de crime equiparado ao hediondo, sendo necessária uma atuação mais enérgica do Estado”. 



    Como se vê, o Tribunal de origem se atentou, em fundamentação idônea, a uma conjunção de fatores (quantidade da droga, transporte intermunicipal; veículo preparado para o transporte) e reconheceu, a partir da prova, que a paciente se dedica a atividades criminosas.(grifei)



    É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    É de se destacar a importância que a Lei 11.343/2006 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    […]



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    [...]



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto, ademais, que, para a modificação do entendimento de que a ora paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    […]



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    [...]



     (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    Nesse contexto, entendo, ainda, não assistir razão à parte impetrante no que toca ao pedido de abrandamento do regime prisional inicial. 



    Destaco, no ponto, a dicção do enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 



    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea.” 



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada (5 anos e 10 meses de reclusão) e não sendo a paciente reincidente, é exigível fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal (semiaberto).



     No caso em exame, como bem anotou o ato dito coator, deve ser mantido o fechado, em virtude da gravidade concreta e da considerável quantidade e natureza da droga apreendida.



    Registre-se que no mesmo sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, que já consolidou o entendimento de que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida, são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam essa orientação os seguintes acórdãos (HC 132.904, ministro Dias Toffoli; HC 136.818, ministro Teori Zavascki; HC 156.674 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.448 AgR, ministra Rosa Weber):



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 



    2. As particularidades do caso concreto, notadamente quanto à quantidade de substância entorpecente apreendida (2833,69g de maconha), nos termos da jurisprudência desta CORTE, constituem fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais severo – fechado –, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    3. Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 225.828 AgR, ministro Alexandre de Moraes -grifei)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    [...]



    2. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (HC 223.209 AgR, de minha Relatoria) 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente